Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ACESSO A DADOS DE CONTA APPLE ID DE USUÁRIO FALECIDO. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEIOS PARA VIABILIZAR O ACESSO. RECUSA INDEVIDA. EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO DE E-MAIL. MEDIDA A SER ADOTADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR ADEQUADO. PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. ESTABELECIMENTO DE LIMITE NO VALOR. DISPENSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a ré em obrigação de fazer, consistente em franquear aos autores, únicos herdeiros do falecido titular da conta Apple ID, integral acesso aos dados armazenados na referida conta vinculada ao dispositivo móvel de sua propriedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade, pela suposta ausência de impugnação aos fundamentos da sentença pela ré; (ii) determinar se a impossibilidade técnica alegada pela ré impede o cumprimento da obrigação de franquear aos autores o acesso aos dados da conta Apple ID do falecido; e (iii) avaliar a redução ou limitação do valor da multa aplicada em caso de descumprimento da obrigação imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso indicou suficientemente os motivos pelos quais se pretende a reforma da sentença, não configurando ausência de impugnação específica.
4. Os bens digitais são constituídos de informações e dados mantidos em ambiente virtual ou salvos em dispositivos móveis, podendo ou não ostentar valor econômico. 4.1. Os bens digitais, por se incorporarem ao patrimônio jurídico da pessoa, indicam a relevância da discussão a respeito da sua destinação, em caso de falecimento dos seu titular.
5. A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/2018) estabelece que o tratamento de dados pessoais poderá ser realizado, dentre outras hipóteses, para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral (artigo 7o, inciso IV).
6. Reconhecido o direito dos autores ao desbloqueio de dispositivos móveis e ao acesso a dados mantidos pelo seu falecido pai em serviço de armazenamento virtual (iCloud) com a finalidade de acessar informações de valor sentimental, a exemplo de fotos, vídeos e conversas, deve a fabricante disponibilizar os meios para viabilizar o cumprimento das obrigações impostas. 6.1. A obrigação imposta à apelante não é fornecer a senha do usuário falecido, mas sim viabilizar o acesso aos dados da conta Apple ID por outros meios técnicos, o que a ré possui condições de fazer.
7. A indicação de um endereço de e-mail válido e ativo e que ainda não esteja vinculado a um ID Apple somente poderá ser exigida por ocasião do cumprimento de sentença, de forma a possibilitar a transferência da titularidade da conta mantida no serviço de armazenamento virtual (iCloud).
8. A multa diária imposta pela sentença possui caráter inibitório e é proporcional à obrigação de fazer, não se configurando como onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa dos autores. 8.1. Não há justificativa para redução ou limitação do valor da multa, sobretudo em virtude de que o prazo concedido pelo magistrado sentenciante – noventa dias – se revela deveras razoável e consideravelmente suficiente para que seja promovido o cumprimento da obrigação imposta na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação deve indicar claramente os motivos pelos quais se pretende a reforma da sentença, em conformidade com o princípio da dialeticidade.
2. A obrigação de franquear acesso aos dados de conta Apple ID de titular falecido pode ser cumprida por meios alternativos, não se limitando ao fornecimento da senha do usuário.
3. Multas coercitivas aplicadas para assegurar cumprimento de obrigação de fazer devem ser mantidas quando são proporcionais e adequadas ao objetivo de inibir o descumprimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII; CPC/2015, art. 85, § 8o e 11; Lei n. 12.965/2014, art. 7o, § 3o, e art. 10; Lei n. 13.709/2018, art. 7o, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1722043, 07194274720228070018, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 21.06.2023; TJDFT, Acórdão 1648283, 07308516820218070003, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 01.12.2022.